Tribunal: TJPA
Processo: 0815783-27.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0815783-27.2022.8.14.0401

APELANTE: THIAGO DIAS MAIA, IGOR HENRIQUE SANTOS DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONTINUIDADE DELITIVA. RECONHECIMENTO DE PESSOA. FALTA DE OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 226 DO CPP. VALIDADE. CONDENAÇÃO BASEADA EM OUTRAS PROVAS. AFASTAMENTO DE AGRAVANTE. REDUÇÃO DAS PENAS-BASES. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que condenou os apelantes pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, II, c/c artigo 71, ambos do CP. Um deles pleiteia a absolvição, a desclassificação para furto qualificado, o afastamento da pena de multa, redução das penas-base ao mínimo legal, abrandamento do regime de cumprimento de pena e substituição por penas restritivas de direito, e o outro requer igualmente a absolvição e a redução da pena basilar, e também o decote da majorante da reincidência. O Ministério Público, em contrarrazões, pugna pelo improvimento dos recursos. A d. Procuradoria de Justiça opina pelos parciais provimentos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

1. Saber se há prova suficiente para manter a condenação dos apelantes pelos crimes de roubo majorado e se o reconhecimento pessoal, feito sem observância do artigo 226 do CPP, pode ser considerado válido.

2. Verificar a possibilidade de desclassificação para o delito de furto qualificado.

3. Analisar a viabilidade de afastar a pena de multa.

4. Observar se é cabível redução das penas-bases dos apelantes ao mínimo legal e se foi correta a aplicação da agravante da reincidência a um deles.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O reconhecimento pessoal, embora não tenha observado as formalidades do artigo 226 do CPP, é válido neste caso, uma vez que foi corroborado por outras provas, como a prisão em flagrante e a apreensão dos objetos subtraídos em posse dos apelantes. Nessa hipótese sentido, a jurisprudência do STJ admite que a falta de formalidades do artigo 226 do CPP não invalida o reconhecimento.

2. A falta de certeza de uma das vítimas em relação ao reconhecimento de um dos apelantes impõe a sua absolvição, em homenagem ao princípio do
in dubio pro reo
. No mais, permanecem hígidas as demais condenações tendo em vista a suficiência do arcabouço probatório. A jurisprudência do c. STJ reconhece a relevância da palavra da vítima em crimes patrimoniais cometidos na clandestinidade.

3. No tocante à desclassificação para o crime de furto, resta inviável, pois os apelantes, mediante grave ameaça, subtraíram bens das vítimas, conforme confirmado em juízo.

4. A pena de multa é componente obrigatório da sanção penal e, portanto, não pode ser afastada por hipossuficiência do apelante.

5. A agravante de reincidência foi afastada, uma vez que a certidão constante nos autos não demonstra condenação anterior com trânsito em julgado.

6. As penas-base foram reduzidas, pois algumas circunstâncias judiciais desfavoráveis não apresentavam fundamentação idônea, devendo prevalecer apenas a negativação da culpabilidade em razão da violência real empregada em um dos roubos.

IV. DISPOSITIVO (ACÓRDÃO)

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento aos recursos para redimensionar as penas dos apelantes, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e nove dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

_________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, artigo 226; CP, artigos 33, §2º, "b", 44, 59, 68, 71, 77, 157, §2º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 444; STJ, Súmula 659; STJ, Tema Repetitivo 1214; STJ, AgRg no HC 697995/RJ, j. 24/05/2022; STJ, HC 581963/SC, Rel. Min. LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/03/2022STJ, AgRg no HC 672359/SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, j. 22/06/2021; STJ, Resp 1760809/SP, Rel. Min. LAURITA VAZ, j. 05/02/2019; TJPA, APR: 00614299620158140059, Rel. Des. RONALDO MARQUES VALLE, j. 23/04/2019.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Igor Henrique Santos da Silva e Thiago Dias Maia, irresignados com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 157, §2º, II, c/c artigo 71, ambos do Código Penal, às sanções de 12 (doze) anos, 6 (seis) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, e 358 (trezentos e cinquenta e oito) dias-multa e de 10 (dez) anos, 9 (nove) meses e 1 (um) dia de reclusão, e 308 (trezentos e oito) dias-multa, respectivamente (cf. ID 13788779).

Nas razões recursais, a defesa de
Thiago Dias Maia
requer: (a) a absolvição do apelante; (b) a desclassificação para o crime de furto qualificado; (c) o afastamento da pena de multa; (d) redução das penas-bases ao mínimo legal; (e) abrandamento do regime de cumprimento de pena; (f) substituição por restritivas de direito
(cf. ID 15643458)
.

A defesa de Igor Henrique Santos da Silva, por sua vez, pleiteia: (a) a absolvição do apelante; (b) a redução das penas-bases ao mínimo legal; (c) o decote da agravante da reincidência (cf. ID 13788785).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento das apelações (cf. ID’s 13788795 e 14123517).

A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo parcial provimento dos recursos (cf. ID

14610728).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta e. Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE (AMBOS OS APELANTES)

As apelações são regulares e tempestivas, havendo interesse e legitimidade das partes para recorrer. Assim, estão preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, razão pela qual os recursos devem ser conhecidos.

2 - DAS PRETENSÕES ABSOLUTÓRIAS DE AMBOS OS APELANTES E DO PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO QUALIFICADO DE THIAGO DIAS MAIA

Os apelantes pleiteiam suas absolvições por insuficiência de provas, insurgindo-se também contra a inobservância dos procedimentos previstos no artigo 226 do CPP.

Pois bem, analisando o feito, constato que os elementos informativos do inquérito, somados às provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, são suficientes para a formação de juízo positivo acerca da culpa do apelante
Igor Henrique Santos da Silva
em relação a ambos os delitos. Por outro lado, subsistem dúvidas sobre a autoria do réu
Thiago Dias Maia
quanto ao crime perpetrado contra a vítima Roberto Igor Porto de Oliveira.

Vejamos.

Inicialmente, consoante declarado de forma uníssona pelos policiais militares ouvidos em juízo como testemunhas de acusação (cf. ID’s 13788738 e 13788739), constato que ambos os apelantes estavam no interior do carro pertencente ao ofendido Roberto, dentro do qual
estava também o celular roubado da vítima
Roosevel Eryck Sena dos Santos
,
conforme dão conta os autos de exibição e apreensão de objeto presentes nas páginas 28-29, do ID 13788551, tendo a
res
sido devolvida às vítimas (cf. auto de entrega constante na página 30-31, do ID 13788551).
Vale registrar que esses termos gozam de presunção
juris tantum
de veracidade e são considerados provas irrepetíveis, espécie que é expressamente excepcionada pela regra do artigo 155, do CPP.

Nesse contexto, resta infirmado o depoimento do réu Thiago de que estava apenas ao lado do veículo em sua bicicleta no momento da prisão, e que por isso não estaria na posse dos bens roubados (cf. ID13788740). Vale ressaltar que as contradições apontadas pela defesa não têm o condão de comprometer a higidez probatória, merecendo crédito as palavras dos policiais, que têm fé pública, sendo certo que em momento algum foi demonstrada a imprestabilidade correlata. Nesse sentido, já decidiu esta e. Corte de Justiça:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUBISISTÊNCIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (...) Não há como desconstituir os testemunhos policiais sobre fatos observados no cumprimento da função pública, vez que estão revestidas de presunção de legitimidade e credibilidade, principalmente quando firmes e coerentes entre si, ainda mais por terem sido confirmadas em Juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes. (...) (TJ-PA - APR: 00614299620158140059 BELÉM, Relator: RONALDO MARQUES VALLE, Data de Julgamento: 23/04/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 25/04/2019).

Na mesma linha é a jurisprudência do c. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. (...). DEPOIMENTO DOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO. MEIO DE PROVA IDÔNEO. (...) segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova (...) (STJ - AgRg no HC: 672359 SP 2021/0175979-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/06/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2021).

Partindo para os depoimentos das vítimas, vejo que Roberto Igor Porto de Oliveira descreveu detalhadamente a cena criminosa em que teve seu carro roubado durante a madrugada, afirmando, em suma, que quatro eram os assaltantes, os quais chegaram a lhe agredir fisicamente, mas que não possuíam nenhum tipo de arma. Conta que chegou a persegui-los por algumas quadras no próprio carro abandonado pelo grupo, mas que desistiu e procurou a polícia para relatar a ocorrência. Relata que, no final do dia, foi chamado à delegacia, onde reconheceu os dois apelantes, embora tivesse certeza apenas em relação a um deles, 'o mais magro' (Igor), pois, além de se lembrar de sua compleição física, ele vestia uma de suas roupas que estava dentro do carro roubado. Ao final de seu relato, confundiu o nome do apelante que acredita estar com a sua roupa. Em relação ao reconhecimento realizado na delegacia, afirma que apenas os dois réus lhe foram apresentados, e que o fez na presença da outra vítima (cf. ID 13788736).

Quanto ao outro roubo, o ofendido Roosevel Eryck Sena dos Santos também descreveu em detalhes o contexto fático, narrando que foi abordado por quatro assaltantes que estavam de carro. Um permaneceu no interior do veículo, enquanto três desceram e anunciaram o assalto, pedindo para que ele não reagisse. Conta que lhe roubaram sua mochila, contendo documentos, dois aparelhos celulares e uma carteira porta-cédula, e que nenhum dos sujeitos estava armado. Após registrar o boletim de ocorrência, acompanhou as ações dos policiais, auxiliando-os na localização de seu aparelho celular, que foi encontrado dentro do veículo da outra vítima. Corrobora a informação da vítima Roberto, afirmando que apenas os réus foram apresentados para reconhecimento na delegacia, e que realizou o reconhecimento em conjunto com ele. Afirma categoricamente que os dois apelantes faziam parte do grupo que o roubou, destacando que os viu de frente (cf. ID 13788737).

Dos relatos de ambos, extraio que de fato não foram observados os procedimentos do artigo 226 do CPP, sendo cediço que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC 598.886, propôs nova interpretação a esse dispositivo, dispondo que o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, somente é apto a identificar o réu e determinar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas em seus parágrafos, retirando-se o caráter recomendatório dessas, que era preconizado pela jurisprudência até então.

A nova orientação teve o objetivo de assegurar que a individualização da autoria delitiva fosse realizada da maneira mais segura e precisa possível, atenuando-se a falibilidade da memória humana, a qual está sujeita, entre outras coisas, ao esquecimento e à influência de terceiros, sobretudo quando considerados elementos como o lapso temporal decorrido entre o crime e o reconhecimento, as condições de visibilidade tanto do local (se escuro ou claro, por exemplo), quanto do próprio rosto do agressor (
v.g.
, se encapuzado ou com algum tipo de disfarce) etc.

Contudo, constato que a situação dos autos é distinta do mencionado entendimento, pois houve prisão dos apelantes em posse das
res furtivae
. Além disso, o curto lapso temporal entre os crimes e os reconhecimentos, que ocorreram horas depois dos fatos, é também um elemento importante de distinção em relação ao julgado no HC 598.886, cujo pano de fundo dizia respeito à fragmentação da memória decorrente de uma longa passagem de tempo, motivo pelo qual os considero válidos.

Sobre o tema, colaciono:

A
GRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA DELITIVA E PROVA DA MATERIALIDADE. RECONHECIMENTO DE PESSOA. ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS. PRISÃO EM FLAGRANTE DO AGENTE. POSSE DOS BENS SUBTRAÍDOS E DA ARMA DE FOGO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) Quando as instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e das provas dos autos, inferem que a autoria delitiva de três crimes de roubo não se firmou tão somente no reconhecimento pessoal como único elemento de prova, deve-se proceder ao distinguishing em relação a acórdão do STJ em sentido diferente. 4. É válido o édito condenatório que se funda, além de no reconhecimento pessoal do agente na fase policial, em outras provas incriminatórias, como a declaração da vítima - contendo a descrição das características físicas do roubador e riqueza de detalhes sobre os fatos - quando corroborada pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do agente na posse dos bens subtraídos e de arma de fogo, minutos após a prática delitiva. 5. Mantém-se a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 697995 RJ 2021/0317862-0, Data de Julgamento: 24/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2022).

Portanto, permanece firme a condenação de Igor Henrique Santos da Silva pelo roubo do carro, que foi identificado não só pela sua compleição física por Roberto, mas também porque vestia uma das roupas pertencente à própria vítima que estava dentro veículo.

Não bastasse isso, embora tenha permanecido silente em juízo, ele confessou esse delito em sede
inquisitorial (cf. página 18, do ID 13788551).

Trata-se de importantíssimo elemento de convencimento, afinal
, o
artigo 155, do Código de Processo Penal, veda a condenação com base em provas exclusivamente inquisitoriais, no entanto, se tais provas forem corroboradas por provas judiciais, como no caso, podem e devem ser usadas para confirmar a acusação.

Por outro lado, tendo em vista que o ofendido Roberto afirma em juízo que não tinha certeza sobre a identificação de Thiago Dias Maia como sendo um daqueles que lhe roubou, impõe-se a absolvição dele por esse delito.

Quanto crime perpetrado contra Roosevel Eryck Sena dos Santos, além do celular deste ter sido rastreado para se chegar até os apelantes,
não se pode ignorar a sua convicção ferrenha ao declarar em audiência que a dupla participou do roubo, descrevendo detalhadamente a cena criminosa na qual essa lhe despojou pessoalmente de seus pertences, enfatizando que no momento do assalto estava calmo e parado, podendo visualizar minuciosamente os rostos dos envolvidos.

Tampouco há que se falar em desclassificação para o delito de furto qualificado, como requer a defesa de Thiago, já que, conforme relatado pelo ofendido, os assaltantes deram-lhe palavras de ordem para que entregasse os seus objetos, com nítida finalidade de inibi-lo de esboçar reação durante o ato, causando-lhe temor de sofrer mal injusto e grave, do qual se valeram para realizar a subtração das
res
, estando, portanto, configurada a grave ameaça.

Vale ressaltar que o crime patrimonial sob análise foi cometido sob o manto da clandestinidade, sendo o ofendido o único a presenciar o roubo que sofreu. Em tais hipóteses, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que a palavra da vítima tem especial relevância e deve preponderar. Nesse sentido, destaco:

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO EMBASADA NÃO APENAS EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVA TESTEMUNHAL. CONTRADITÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. ORDEM DENEGADA. 1. Conforme já decidiu esta Corte, em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. (...) (STJ - HC: 581963 SC 2020/0115333-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022).

Nesse diapasão, constato que os elementos amealhados são suficientes, e se encontram
concatenados sob uma relação de causalidade lógica que converge harmoniosamente para a demonstração da verdade real
.

Assim, mantenho a condenação de ambos pelo roubo perpetrado contra
Roosevel Eryck Sena dos Santos, mas absolvo
Thiago Dias Maia
pelo crime praticado contra Roberto Igor Porto de Oliveira, por insuficiência probatória.

3
- DA DISPENSA DA PENA DE MULTA (APELANTE
THIAGO DIAS MAIA)

A defesa requer a isenção do pagamento da pena de multa, eis que o apelante em epígrafe não teria condições financeiras de arcar com o valor estabelecido.

Não tem razão,
data venia
.

Sem delongas, é certo que a fixação da pena de multa para o delito sob testilha decorre de expressa cominação legal, sendo integrante do preceito secundário do tipo. Ora, no crime de roubo, a determinação é de que em caso de condenação, o réu receberá pena física de 4 (quatro) a 10 (dez) anos e multa, a qual será arbitrada em proporcionalmente, não havendo na lei previsão quanto a sua dispensa em razão da hipossuficiência do condenado.

Por essa razão, indefiro o pedido.

4 - DA REDUÇÃO DAS PENAS-BASES

As defesas requerem a redução das penas basilares dos apelantes ao mínimo legal.

É importante ressaltar que analisarei as dosagens das primeiras fases de forma conjunta, considerando que houve idêntica valoração de vetores, restando prejudicada a análise da pena-base do réu Thiago Dias Maia em relação ao crime cometido contra Roberto Igor Porto de Oliveira, tendo em vista a absolvição.

Pois bem.

Compulsando os autos, vejo que em relação ao roubo perpetrado contra
Roberto Igor Porto de Oliveira, a MM. Magistrada negativou os vetores da culpabilidade, das circunstâncias e da personalidade do agente, enquanto no crime cometido contra Roosevel Eryck Sena dos Santos, apenas esta última circunstância judicial foi desfavorecida com idêntica fundamentação.

Quanto à culpabilidade, entendo que deve permanecer a valoração negativa, pois levou em conta o fato de que os réus “e os outros assaltantes, agrediram a vítima com socos e chutes”.
Trata-se de embasamento idôneo, tendo em vista que o emprego de violência real durante o crime de roubo revela mesmo maior agressividade dos agentes, que em grupo agrediram a vítima, merecendo, portanto, resposta estatal mais severa. Nesse sentido já decidiu o c. STJ:

RECURSO ESPECIAL. PENAL. DOSIMETRIA. ROUBO MAJORADO. (...) VIOLÊNCIA REAL. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. (...) O emprego de violência real no crime de roubo, inclusive causando ferimentos na vítima, é fundamento apto para justificar a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal. (...) (STJ – Resp: 1760809 SP 2018/0210940-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 05/02/2019, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: Dje 26/02/2019).

Quanto às circunstâncias do crime, foi levado em consideração que os assaltantes chegaram ao local supostamente com um veículo com ligação direta para desfavorecer o vetor. Entendo que isso não restou devidamente comprovado nos autos, devendo ser afastada a negativação.

Igualmente, não é idônea a fundamentação dos vetores das personalidades dos agentes, as quais estão calcadas unicamente no fato de esses terem demonstrado “agressividade” durante os crimes, sendo fundamento extremamente genérico que contraria a Súmula 17, desta e. Corte de Justiça.

5 - DO DECOTE DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA (APELANTE IGOR HENRIQUE SANTOS DA SILVA)

A defesa requer o epigrafado.

Tem razão.

À vista da certidão presente no ID 13788676, constato que o apelante não possui condenação com trânsito em julgado em data anterior a dos fatos narrados na exordial - não havendo que se falar em reincidência - e nem mesmo antes da prolação da sentença, de modo que sequer poderia ser considerada a existência de maus antecedentes, conforme Súmula 444 do c. STJ.

Defere-se o pleito para decotar a agravante da reincidência da dosimetria.

6 - DAS NOVAS DOSIMETRIAS DAS PENAS

Considerando as reformas promovidas acima, passo a dosar as novas penas dos apelantes, atento aos ditames do artigo 68, do Código Penal, que elegeu o sistema trifásico para a quantificação das sanções aplicáveis, bem como ao artigo 59, do mesmo estatuto repressivo.

Vale reforçar que em relação ao apelante Thiago Dias Maia será dosada somente a pena do crime cometido contra a vítima Roosevelt, tendo em vista a sua absolvição pelo crime perpetrado contra Roberto.

6.1 - DA DOSAGEM DA PENA DE
THIAGO DIAS MAIA

Na primeira fase, não há circunstâncias judiciais desfavoráveis. Assim, fixo a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes a incidir. Por isso, mantenho a pena intermediária no mesmo patamar da basilar paradigma.

Na terceira fase, não há minorantes a ponderar. Presente a majorante do concurso de pessoas. Assim, aumento em 1/3 (um terço) a pena intermediária de referência, tornando-a definitiva em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 87 (oitenta e sete) dias-multa, com valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Quanto ao regime de cumprimento, a pena estabelecida demanda o semiaberto, conforme artigo 33, §2º, “b”, do CP.

Incabível a substituição por restritivas de direito, já que não preenchidos os requisitos do artigo 44, do CP. Tampouco é possível a aplicação do artigo 77, do CP ao caso.

6.2 - DA DOSAGEM DA PENA DE IGOR HENRIQUE SANTOS DA SILVA

6.2.1 - DO CRIME COMETIDO CONTRA ROBERTO IGOR PORTO DE OLIVEIRA

Na primeira fase, noto que, em sentença, a pena basilar se afastou em dois anos do patamar mínimo em abstrato do crime de roubo, em razão de dois vetores desfavoráveis.

Portanto, tendo em vista que remanesce como negativo apenas o vetor da culpabilidade, conforme visto alhures, sem que novos fundamentos tenham sido agregados nesta instância para que fosse mantida a pena-base calculada em sentença, promovo a sua redução proporcional, conforme Tema Repetitivo n. 1214, do c. STJ, para fixar a pena basilar em 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 8 (oito) dias de reclusão, e pagamento de 60 (sessenta) dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes a incidir. Por isso, mantenho a pena intermediária no mesmo patamar da basilar paradigma.

Na terceira fase, não há minorantes a ponderar. Presente a majorante do concurso de pessoas. Assim, aumento a pena provisória em 1/3 (um terço), tornando-a concreta em 6 (seis) anos, 5 (cinco) meses e 20 (vinte) dias, e pagamento de 154 (cento e cinquenta e quatro) dias-multa.

6.2.2 -
DO CRIME COMETIDO CONTRA ROOSEVEL ERYCK SENA DOS SANTOS

Na primeira fase, não há circunstâncias judiciais desfavoráveis. Assim, fixo a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes a incidir. Por isso, mantenho a pena intermediária no mesmo patamar da basilar paradigma.

Na terceira fase, não há minorantes a ponderar. Presente a majorante do concurso de pessoas. Assim, aumento em 1/3 (um terço) a pena intermediária de referência, tornando-a definitiva em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, com valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

6.2.3 - DA CONTINUIDADE DELITIVA

Houve continuidade delitiva, na forma do e artigo 71 do CP entre os dois roubos cometidos pelo réu, motivo por que aumento a pena do primeiro crime dosado (porque maior) em 1/6 (um sexto), consoante Súmula 659 do c. STJ, tornando definitiva a pena de 7 (sete) anos, 6 (seis) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto (cf. artigo 33, §2º, “b”, do CP), e pagamento de 217 (duzentos e dezessete dias-multa), com valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

São inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77, do Código Penal.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, pelos fundamentos apresentados, dou parcial provimento aos recursos para redimensionar as penas dos apelantes.

É o voto.

Belém, 02/12/2024